Tribunal: TJES
Processo: 0000309-22.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000309-22.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RHAYANNE GONCALVES DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - 2ª VARA
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE ARMA DE FOGO. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os
dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

2.
As circunstâncias fáticas da prisão justificam a custódia preventiva, já que evidenciam a gravidade concreta do fato e a consequente periculosidade acentuada da paciente. Garantia da ordem pública.

3.

Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada
, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)0000309-22.2023.8.08.0000

PACIENTE: RHAYANNE GONCALVES DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o impetrante em razão da suposta prática de constrangimento ilegal em desfavor da paciente, consubstanciada na
imposição da

segregação cautelar
mesmo diante da suposta
ausência dos requisitos previstos na legislação processual
.

Ao que se vê dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial,
a
paciente estaria

envolvida na ação policial em que foram apreendidos entorpecentes, armas e munições, o que ensejou a imputação nos termos dos
artigos 33 da Lei nº 11.343/06, 14 da Lei nº 10.826/03 e 329 do CP
.

Pelo que consta dos autos, a paciente se encontrava na garupa da moto conduzida por um dos comparsas, os quais tentarem
furar bloqueio policial realizado em via pública
, quando
colidiram em uma viatura
.

A despeito dos fundamentos trazidos na inicial,
entendo não haver nenhuma ilegalidade a ser reparada.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, em sua redação expressa, dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Nesse sentido, tal como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(aqui denominado
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(aqui
periculum libertatis
).

No que tange à primeira condição, a mesma resta devidamente preenchida em razão da suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria,
mormente diante da prisão em flagrante da paciente em posse de arma de fogo, munições e entorpecente
, como afirmam os policias participantes da diligência.

Interrogada perante a autoridade policial, a própria paciente informou
“que um homem, não sabe o nome, pediu para Cleones levar um revólver e as drogas na “roça” em São Sebastião”
, além de admitir que o condutor da moto “
jogou a moto em direção dos policiais
” (ID 4417450)

Importa destacar, aqui, que a lei entende como suficiente à prisão processual apenas a existência de
indícios
de autoria, ficando o juízo de certeza, obviamente, reservado ao momento da prolação da sentença.

Quanto ao
periculum libertatis
, sabe-se que a necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da
gravidade concreta do delito é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

Embora elementos próprios do tipo penal jamais possam servir de sustentáculo à segregação cautelar, a análise dos autos demonstra estar a prisão preventiva fundada, como dito, na
gravidade concreta do fato, a evidenciar a periculosidade acentuada da paciente.

No caso, apesar da pouca quantidade de droga apreendida (
02 buchas de maconha)
, a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública justifica-se em razão da
manifesta periculosidade da paciente, considerando o contexto fático
.
Pelo que consta dos depoimentos policiais,
haviam informações prévias do envolvimento da paciente e seu namorado Cleones com o comércio de Drogas
, sendo esta apontada como coadjuvante ao
transporte de entorpecentes entre os municípios de Fundão, Santa Teresa e Santa Maria de Jetibá
.

Para além disso, há informações de que a paciente,
após a queda da motocicleta, tentou alcançar a arma de fogo a fim de resistir à abordagem policial
, situação que, por si só, demonstra o risco da sua liberdade. Como vem decidindo esta Egrégia Câmara, “
a necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da
reiteração

delitiva
, é motivo que autoriza a decretação da prisão preventiva
.” (HC 0009022-93.2017.8.08.0000, DJ 21/7/2017)

Por fim, registro que, para o
Superior Tribunal de Justiça
, “
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada
, caso estejam presentes outros requisitos

de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ, HC 459.629/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 03/10/2018)

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Denego de igual forma a ordem almejada.